Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-89.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL. PROTESTO INDEVIDO. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CRITÉRIO BIFÁSICO. TUTELA ANTECIPADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de condenação da recorrente à reparação dos danos extrapatrimoniais suportados pelo demandante em virtude de protesto indevido do seu nome.
2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre órgãos da administração direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados. 2.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos da regra prevista no art. 14 do CDC. 2.2. Os elementos de prova juntados aos autos comprovam a falha na prestação de serviço por parte da ré ao atribuir ao demandante a responsabilidade pelos débitos relativos ao consumo de água da unidade em questão.
3. A respeito do dano moral convém observar que que o autor não é obrigado a comprovar que experimentou efetivamente o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 3.1 Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
4. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso, afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação aludida.
5. O cumprimento de medida liminar não ocasiona a extinção do processo, sem o exame do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, mas sim seu eventual ulterior julgamento com a devida deliberação a respeito da controvérsia.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.